Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-55.2020.8.05.0099
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000510-55.2020.8.05.0099 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE IBOTIRAMA - BA Advogado(s): RECORRIDO: MIGUEL NUNES DOS PASSOS e outros Advogado(s):ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA, RAFAELA PORTO BRITO SANTOS, ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Reexame necessário de sentença que concedeu mandado de segurança para determinar à concessionária de energia elétrica o fornecimento do serviço a imóvel situado em área de preservação permanente (APP), diante da negativa administrativa fundamentada unicamente na localização do imóvel. A parte impetrante alegou violação aos direitos fundamentais à moradia e ao acesso a serviço público essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa da concessionária em fornecer energia elétrica a imóvel localizado em APP, quando não há comprovação técnica de risco ambiental, nem decisão de autoridade ambiental competente vedando o atendimento. III. RAZÕES DE DECIDIR A prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, não pode ser condicionada a critérios discricionários ou restritivos da concessionária, sob pena de afronta aos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, à moradia e à igualdade. A mera localização do imóvel em APP não constitui, por si só, impedimento absoluto ao fornecimento de energia elétrica, sobretudo na ausência de laudo técnico que ateste risco ambiental ou vedação expressa por autoridade ambiental competente. A competência para fiscalização e repressão de eventuais ilícitos ambientais é dos órgãos ambientais, e não da concessionária de serviço público, que não pode se sobrepor às instâncias legais de controle ambiental. A negativa de fornecimento em situação em que imóveis vizinhos são atendidos pela mesma concessionária configura quebra do princípio da isonomia e manifesta injustiça administrativa. A proteção ambiental deve ser compatibilizada com outros princípios constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana, mediante interpretação sistemática e ponderada dos direitos fundamentais envolvidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Reexame necessário improvido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica não pode recusar o fornecimento do serviço com base exclusivamente na localização do imóvel em área de preservação permanente, sem comprovação técnica de risco ambiental ou vedação expressa da autoridade ambiental competente. O acesso a serviço público essencial deve ser garantido à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia. A fiscalização de eventuais danos ambientais é atribuição dos órgãos ambientais, não cabendo à concessionária invocar ausência de licença ambiental como óbice absoluto ao fornecimento do serviço. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8000510-55.2020.8.05.0099, em que figuram como parte interessada MIGUEL NUNES DOS PASSOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONFIRMAR A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.